Tribunal: TJES
Processo: 5013279-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013279-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DEUZEDINA SABADINI NASCIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 26 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida em ID
14059142
, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. DECLARO a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo ao contrato nº. 50- 336904578-0, CONDENANDO o requerido a restituir à autora a importância de R$ 391,44 (trezentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), já aplicada a dobra legal, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto. Autoriza-se a inclusão de descontos realizados no curso do processo.”

Irresignada, a recorrente pugna, em síntese, pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
14059142
que:

“[...]
Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por DEUZEDINA SABADINI NASCIMENTO em face do BANCO BRADESCO S/A, aduzindo a requerente que: a) em junho/2020 percebeu descontos mensais em seu benefício previdenciário (pensão por morte), no valor de R$ 32,62 (trinta e dois reais e sessenta e dois centavos); b) jamais realizou qualquer tipo de contratação com o requerido que justificasse o depósito e os descontos mensais via RMC. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada a fim de que sejam suspensos os descontos realizados, bem como que o contrato em si. No mérito, busca a confirmação da tutela, declaração de inexistência de débito e devolução em dobro dos valores descontados.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”).

Em que pese a Recorrente alegar que os fatos narrados estão dentro da legalidade, é de se observar a diferença de assinaturas entre o contrato e o documento de identificação da autora.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Com relação ao contrato nº. 336904578-0, observo que, apesar de o requerido defender a regularidade da transação e ter inclusive carreado aos autos cópia do instrumento contratual (ID’s 10663375 e 10663380), necessário reconhecer que a assinatura que nele consta diverge da assinatura da autora que consta no documento de identidade (ID nº. 9283305) e no termo de reclamação (ID nº. 9283308). Se não bastasse, o correspondente bancário intermediador do contrato identificado como “WG SERVICOS CADASTRAIS SAO PAULO LTDA” (CNPJ nº. 35.342.181/0001-19) se localiza na cidade de São Paulo-SP, local não identificado pela autora. Quanto à liberação do valor objeto do empréstimo, imperioso destacar que o demandado não cuidou de anexar aos autos o comprovante da TED realizada. Além disso, a suposta conta de depósito (Caixa Econômica Federal, agência 1643, conta nº 100389-6), diverge daquela cadastrada no INSS (Banco Bradesco), sendo impossível atestar que o valor foi, de fato, recebido pela autora. Assim, deixo de determinar a compensação, lembrando que tal prova incumbia ao requerido. Desta feita, é o caso de reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço e declarar a inexistência do negócio jurídico (contrato nº. 336904578-0), determinando se o cancelamento definitivo dos descontos que seriam realizados no benefício previdenciário da requerente. Por conseguinte, deve ser o requerido responsabilizado pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC.”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Em relação ao reembolso em dobro, o Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização de má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0229726-2, Rel Min Maria Isabel Galloti).

No entanto, recentemente, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.413.542RS, relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial, com modulação para avenças de direito privado, pacificou que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CPC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa).

Com relação ao pedido de compensação, não foi possível atestar, da análise dos autos, que os valores foram de fato recebidos pela autora. Assim, indefiro o pedido de compensação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)